Tribunal: STF
Processo: RE 105489
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
Embargos declaratórios. Valor da causa não impugnado, nem contestado. Caráter infringente e, ainda mais, suscitando questão nova. Intuito manifestamente protelatório (artigo 538, parágrafo único, do CPC).
Embargos declaratórios rejeitados, aplicada a multa do artigo 538, parágrafo único, do CPC.